Tribunal: STF
Processo: RHC 234459
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. CONSUNÇÃO NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 725.745/AP.



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado às penas de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 89 dias-multa pela prática do crime do art. 299, caput, do Código Penal (falsidade ideológica) e 9 meses e 18 dias de detenção e ao pagamento de 80 dias-multa pelo crime do art. 2º, inc. I, da Lei nº 8.137, de 1990 (crime contra a ordem tributária). Foi fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva, mas, de ofício, reconheceu a extinção da punibilidade do crime contra a ordem tributária em razão da prescrição da pretensão punitiva. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste recurso, o recorrente sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da manutenção da condenação pelo crime de falsidade ideológica, devendo ser aplicado o princípio da consunção. Ressalta o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que o crime meio de falsidade se encontra na mesma linha de causalidade do crime fim contra a ordem tributária, sendo parte integrante de seu inter criminis, não podendo, desta forma, ser considerado um delito autônomo. Segundo aduz, como o crime de falso foi utilizado para furtar-se ao pagamento de dívidas tributárias e tendo sido tal crime julgado prescrito pelo Tribunal de origem, deve ser aplicada a teoria da absorção. Diz que a potencialidade lesiva do falso deve ser aferida em concreto, não sendo apta a invocação da existência de dívidas de natureza cível a fim de justificar a impossibilidade de aplicação do princípio em tela. Frisa a desnecessidade de análise pormenorizada de fatos e provas.



    5. Pede o trancamento da ação penal.



    6. O Ministério Público do Amapá manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 87).  



    7. A Procuradoria-Geral da República opina, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 94).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie.



    9. Colhe-se do acórdão da apelação, os seguintes contornos do fato delitivo:



    “Em breve resumo, registro que o apelante foi denunciado e processado, com suporte no Inquérito Policial n° 0421/2013 - DEFAZ, porque, em 2011, inseriu declaração falsa e diversa da que deveria constar na 5ª Alteração no Contrato Social da Empresa RAFA CAR LTDA, que administrava em favor dos sócios/denunciados GEORGE HENRIQUE TEIXEIRA NUNES e KATIA MARIA ALVES DOS SANTOS NUNES. 



    A denúncia narra, ainda, que:



    ‘Francisco Nascimento Silva e José Furtado de Freitas, tomaram conhecimento de que os seus nomes constavam como sócios de uma empresa denominada RAFA CAR, de forma fraudulenta.



    Os denunciados utilizando de suas funções como sócios da empresa acima mencionada fizeram inserir assinaturas falsas, nos contratos sociais da empresa, fazendo constar a inclusão de sócios (vítimas) em substituição dos denunciados George e Katia, de forma fraudulenta.



    A vítima Francisco Nascimento Silva declarou às fls.208/209, que seu nome foi incluído na empresa societária RAFA CAR de forma fraudulenta, conforme comprovado pelo exame grafotécnico acostado às fls.242/245, que atestou não ser a assinatura da vítima.



    O senhor Francisco declarou ainda, que recebeu ligações telefônicas ameaçadoras, em razão da referida denúncia.



    A vítima José Furtado de Freitas, às fls. 264, declarou que também teve seu nome incluído na empresa societária RAFA CAR de forma fraudulenta, conforme comprovado pelo exame grafotécnico acostado às fls. 302/305, no qual ficou constatado não ser a assinatura da vítima.’



    No julgamento da causa, referente à conduta do apelante, o Juízo de origem concluiu pela procedência da denúncia para condenar RAFAEL NUNES TEIXEIRA pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e pela prática de crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 2º, I, da Lei n° 8.137/1990.



    Passo ao exame do mérito do recurso, quanto ao pedido de reforma da sentença para fins de absolvição da prática do crime de falsidade ideológica, pela suposta aplicação do principio do in dubio pro reo, uma vez que extinta a punibilidade do delito contra a ordem tributária.



    Adianto que não assiste razão ao recorrente.



    A materialidade do crime de falsidade ideológica está devidamente comprovada nos autos, especialmente pelas informações dos Ofícios Notariais Cartório Vales e Cristiane Passos de inexistência de registro de documento em nome de Francisco Nascimento Silva (11. 27/28); Alterações Contratuais nº 04 e 05 da Sociedade Empresarial RAFA CAR (fls. 30/32, 39/30), Termo de Depoimento de Francisco Nascimento da Silva (Il. 208/209); laudos de exames grafotécnicos (fls. 242/245 e 302/303); Termo de Declaração de José Furtado de Freitas (fl. 264) [#01 - Sistema Tucujuris].



    Quanto à autoria, esta também é inconteste, considerando os documentos constantes dos autos e os depoimentos prestados na fase policial e processual, consoante destaco a seguir.



    FRANCISCO NASCIMENTO SILVA (vítima e ‘sócio’ na empresa RAFA CAR LTDA), na fase inquisitorial, declarou: 



    ‘(...) QUE, entre os anos de 2012 e 2013 decidiu comprar uma veículo, tipo motocicleta na concessionária MONACO, localizada na rodovia Duca Serra; QUE sua patroa seria sua avalista; QUE ficou sabendo, no ato da aprovação do cadastro para sua compra da motocicleta, que não poderia efetivar a compra, pois constava como sócio proprietário de uma concessionária de automóveis, por isso não poderia ser liberado tal compra; QUE constavam débitos em seu nome na Receita Federal; QUE o depoente se dirigiu a Receita Federal para saber mais informações e foi informado que seu nome foi usado para abrir uma empresa nominada RAFA CAR, a qual o depoente desconhece; QUE informaram para o depoente que havia vários débitos em vários bancos, Receita Federal e inclusive para União; que procurou o Rafael Teixeira Nunes em sua concessionária New Car, onde o atendente Edu forneceu o número do telefone do Rafael pois o mesmo não se encontrava no momento; QUE em seguida ligou para Rafael onde o depoente recebeu uma proposta de se encontrar em frente ao Banco Baú; QUE no encontro com Rafael recebeu a proposta de um emprego quando houvesse mudança de governo, pois prometeu um contrato administrativo para o depoente, onde bastaria apenas assinar seu ponto; QUE no ano de 2015 recebeu uma ligação cuja identificação parecia restrito; que a pessoa lhe estava ligando pedia para tirar da Justiça o caso, pois tinha uma proposta para o depoente de R$ 20.000.00 (vinte mil reais) e um carro popular para desistir da ação judicial; QUE a mulher que falava com depoente no telefone sugeriu que se encontrasse na Orla de Macapá para fazer o pagamento e entrega do carro; QUE o depoente pediu que fosse na delegacia para que fosse efetivado o acordo; QUE a mulher se recusou a ir na delegacia; QUE diante desse fato procurou seu advogado o qual lhe orientou a não fazer qualquer contato, pois corria risco de morte’ (#01 - fls. 208/209 do IPL n° 0421/2013 - grifo nosso). 



    Em Juízo, no dia 01/04/2019, confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial, informando que não conhecia GEORGE (denunciado), KÁTIA (denunciada), JOSÉ FURTADO (sócio na empresa/vítima), nem RAFAEL (Réu), antes dos fatos narrados na denúncia; que não sabe ler, nem escrever, só assinar o nome, trabalhando com serviços gerais (#91). 



    JOSÉ FURTADO DE FREITAS (vítima e ‘sócio’ na empresa RAFA CAR LTDA), ouvido em Juízo (#111), também ratificou seu depoimento prestado na fase policial, quando declarou:



    ‘QUE não conhece as pessoas de nome George Henrique Teixeira Nunes, Kátia Maria Alves dos Santos, Rafael Nunes Teixeira e Francisco Nascimento Silva; QUE não tinha conhecimento que seu nome se encontrava vinculado COMO sócio através de alteração contratual da empresa RAFA CAR LTDA; que afirma que a assinatura que consta na referida alteração contratual não é sua; QUE nunca esteve no cartório Cristiane Passos para assinar qualquer documento, nem possui firma reconhecida no referido Cartório; QUE afirma que conhece de vista 'Reto Mazagão' pois reside em Mazagão; que Beto nunca lhe pediu para assinar qualquer documento’. (#01 - fls. 264/265 IPL n° 0421/2013 - grifo nosso). 



    KÁTIA MARIA ALVES (denunciada/sócia da Empresa RAFA CAR LTDA), em sede policial, declarou que:



    ‘foi sócia da empresa RAFA CAR LTDA por um curto período; QUE acredita que tenha entrado no quadro societário já quando a empresa estava para fechar, por volta do final do ano de 2009; QUE atuava mais em serviços externos para a empresa (indo a bancos, cartórios e etc.); QUE a empresa contava com dois funcionários com carteira assinada. QUE era RAFAEL NUNES TEIXEIRA, sobrinho do esposo da Declarante, quem efetivamente administrava a empresa; QUE a declarante e seu esposo entraram no quadro societário da empresa no lugar de RAFAEL; QUE RAFAEL precisava tirar seu nome do quadro societário por conta de um impedimento que a Declarante não se recorda bem qual era; QUE a parte de contabilidade, pagamento de impostos e de funcionários era com RAFAEL; QUE a empresa fechou porque ‘não tava mais vendendo’; QUE o contato que tinham com RAFAEL diminuiu muito depois do fechamento da empresa; QUE reconhece a assinatura em seu nome à fl. 32 dos autos como sua; QUE não recorda muito bem o conteúdo desse documento; QUE acredita que RAFAEL tenha pedido para a Declarante assinar o documento; QUE BETO MAZAGÃO é conhecido de RAFAEL; QUE acredita que por volta de um ano após o fechamento da empresa RAFAEL tenha vendido a mesma para BETO MAZAGÃO; QUE não sabe afirmar se durante o funcionamento da empresa os impostos eram pagos de forma devida, bem como se eram atendidas as demais obrigações perante o fisco; QUE acredita que RAFAEL 'fazia tudo certinho'; QUE chegou a ter uma conta do banco BRADESCO bloqueada por uma divida trabalhista referente a um dos empregados da RAFA CAR LTDA; QUE nem sabia da existência dessa dívida; QUE essa questão já foi resolvida’ (#01 - fls. 125/126 do IPL n° 0421/2013 - grifo nosso). 



    GEORGE HENRIQUE TEIXEIRA NUNES (denunciado/sócio na empresa), em sede policial, declarou que:



    ‘foi sócio da RAFA CAR LTDA de 2007 a 2010, não tendo certeza dessas datas; QUE acredita que em 2010 a RAFA CAR foi vendida; QUE era sócio, mas quem cuidava da administração efetivamente era seu sobrinho RAFAEL NUNES TEIXEIRA; QUE não sabe precisar o nome da pessoa que comprou a empresa; QUE RAFAEL apenas levou o documento (contrato de compra e venda) para o Declarante assinar; QUE as questões envolvendo impostos e funcionários eram de responsabilidade de RAFAEL; QUE acredita que os impostos estavam regulares; QUE, a empresa tinha dois funcionários, sendo que acredita que um deles chegou a entrar na Justiça do Trabalho contra a empresa depois de seu fechamento; QUE acredita que essa questão já tenha sido resolvida; QUE não sabe o que é GFIP; QUE reconhece sua assinatura no documento de fl. 32 destes autos; QUE RAFAEL precisou se retirar do quadro societário da empresa porque iria abrir uma COOPERATIVA, sendo que por conta disso seu CPF não podia constar em outra empresa; QUE mesmo depois de sua saída do quadro societário, era RAFAEL quem administrava a empresa até sua venda; QUE acredita que quando a empresa foi vendida já estava fechada.’ (#01 - fls. 127/128 - IPL ri° 0421/2013 - grifo nosso). 



    O apelante RAFAEL, na fase inquisitorial, declarou que não conhecia as pessoas que constavam no quadro societário da empresa na Alteração Contratual no 5 da Empresa RAFA CAR LTDA (#01 - fls. 32/33), indicando que um corretor chamado LUIZ ALBERTO PINHEIRO, conhecido como ‘BETO MAZAGÃO’, seria o responsável pela inclusão de FRANCISCO e JOSÉ FURTADO no contrato social da empresa, porque havia vendido a empresa e não tinha conhecimento sobre a falsificação (#01 - lis. 121/122 IPL n° 0421/2013).



    Na ocasião, em 24/06/2015, declarou que:



    ‘QUE foi dono da RAFA CAR LTDA - ME de janeiro de 2007 até, salvo engano, julho de 2008; QUE trabalhou na loja, mesmo sem constar seu nome no quadro societário, por mais de um ano e meio; QUE teve que tirar seu nome do quadro societário tendo em vista que passou a atuar com cooperativa de transporte junto ao Governo do Estado, o que impedia que seu nome constasse em quadro societário de qualquer empresa; QUE nesse período foram pagos os impostos de forma escorreita, sendo que a empresa contava com contador para tal; QUE enquanto a empresa funcionou, até meados de 2010, foram pagos todos os impostos de forma correta; QUE George era apenas investidor; QUE a esposa de George, Kátia Maria Alves dos Santos, era quem atuava junto com o declarante (...)’ (grifo nosso).



    Em Juízo (#98), RAFAEL declarou que vendeu sua empresa em 2011 para Luiz Alberto Pinheiro da Costa e que este iria colocá-la no nome de dois primos; que um contador fez os documentos e levou para ele GEORGE e KATIA assinarem; que após assinarem devolveram a Luiz Alberto; acredita que Luiz Alberto não mudou o nome da empresa, pois o nome é que tinha valor comercial, já que a empresa tinha clientes, mesmo tendo entrado em falência.



    Todavia, essa versão revela-se isolada e destoante das demais provas dos autos, conforme os depoimentos acima transcritos, tendo o apelante assinado como testemunha no documento da ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 05 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL RAFA CAR LTDA - ME, realizada em 10/11/2011 (fls. 30/32 do IPL n 042/2013-4 SR/DPF/AP), com declaração de GEORGE e de KÁTIA que o recorrente cuidava da administração da empresa e foi quem levou o documento de alteração do contrato social para assinarem.



    A defesa não forneceu prova de que o apelante vendeu, em 2011, a empresa para Luiz Alberto Pinheiro da Costa, tampouco de que a Empresa RAFA CAR LTDA não possuía débitos trabalhistas ou fiscais antes da alteração contratual em que RAFAEL deixou de integrar a sociedade empresarial, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.



    Outrossim, incorrendo em manifesta contradição, o apelante declarou que a sua empresa RAFA CAR LTDA estava com dificuldades financeiras desde final de 2008; com débitos fiscais nos anos de 2009 e 2010; com falência em 2011, com dívidas fiscais, trabalhistas e bancárias, por isso, teria ‘vendido’ a empresa para Luiz Alberto, conhecido como ‘Beto do Mazagão’, mas que não recebeu o pagamento [#98].



    Vê-se, portanto, a existência de provas concretas da participação do apelante RAFAEL na falsificação ideológica realizada na 5ª Alteração do Contrato Social da Empresa RAFA CAR LTDA, pois continuou na administração direta da empresa, apesar de ter se retirado do quadro societário por meio da 4º Alteração do Contrato Social, realizada em 22/07/2008.



    Ora, a meu ver, está devidamente comprovada a participação do apelante na falsidade ideológica da 5ª alteração da composição societária da empresa RAFA CAR LTDA - ME, realizada em 30/11/2011, mediante assinaturas falsificadas de FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA e JOSÉ FURTADO DE FREITAS, conforme exames grafotécnicos constantes nos autos (#01 - fls. 208/209 e 302/302 do IPL n° 0421/2013), bem como depoimentos colhidos na fase policial e processual.



    À míngua de quaisquer provas apresentadas pela defesa em sentido contrário, o conjunto probatório dos autos demonstra que o apelante era de fato o administrador da empresa RAFA CAR LTDA, embora figurassem terceiros no contrato social, mediante falsificação das assinaturas.



    Nessa senda, a tese de fragilidade probatória quanto à autoria não encontra qualquer suporte nos autos, que demonstram, indubitavelmente, que RAFAEL NUNES TEIXEIRA, sócio administrador da empresa RAFA CAR LTDA. inseriu declaração falsa no contrato social da referida pessoa jurídica, sobre fato juridicamente relevante, ao utilizar nome de terceiros no quadro societário da empresa, por meio de falsificação das assinaturas, conduta tipificada no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica).” (e-doc. 8, p. 9-15)



    10. Quanto à pretensão de reconhecimento da consunção, considerados os crimes de falsidade ideológica e contra a ordem tributária, o Tribunal de origem considerou que as condutas criminosas imputadas ao recorrente não revelaram dependência. Confira-se o seguinte trecho:



    “Quanto ao pedido subsidiário de aplicação do princípio da consunção, por ter havido absorção do crime de falsidade ideológica pelo crime contra a ordem tributária, também não assiste razão ao apelante. Vejamos.



    A Súmula 17 do STJ tem como pressuposto lógico que tenha ocorrido o exaurimento do crime de falsidade no delito de estelionato, ficando o falso sem potencialidade lesiva, por constituir crime-meio para a consecução do delito-fim (estelionato).



    No caso, inexiste a possibilidade de aplicação do princípio da consunção, quando está comprovada a autonomia e o dolo necessário para a caracterização do delito de falsidade ideológica de forma autônoma.



    Em análise do conjunto fático-probatório, fica evidente que a falsidade ideológica na 5ª alteração do contrato social da empresa ‘RAFA CAR LTDA’ não teve sua potencialidade lesiva restrita à prática do crime tributário, porquanto é campo fértil para a prática de inúmeros ilícitos, tais como societários, falimentares, trabalhistas e outros.



    Aliás, em análise dos depoimentos constantes nos autos, inclusive no interrogatório do réu, verifica-se que a empresa ‘RAFA CAR LTDA’ possuía débitos trabalhistas e bancários, além dos fiscais.



    Na hipótese, considerando que a prática do crime contra a ordem tributária (art. 2°. I, da Lei n° 8.137/1990) não exauriu a potencialidade lesiva da falsidade ideológica do contrato social, podendo causar lesão a outras pessoas, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.” (e-doc. 8, p. 15, grifos nossos)



    11. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou não ser possível a aplicação do princípio da consunção e destacou, ainda, a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus. Eis os fundamentos lançados:



    “Reitero que não há falar em consunção na hipótese dos autos. No caso, a instância de origem consignou que ficou demonstrado o dolo e a autonomia do delito de falso, de forma independente da do delito tributário.



    Ainda, não houve o exaurimento da potencialidade lesiva da falsidade com a prática do crime tributário, porquanto o falso, no caso, mantinha a capacidade concreta de lesar inúmeras pessoas, tendo o Tribunal a quo apontado, inclusive, a existência de débitos trabalhistas e bancários.



    Ressalto que, para a manutenção da condenação pela falsidade, diversamente do que sustenta a defesa, não há necessidade de se demonstrar que foram praticados outros delitos, não sendo tal circunstância elementar do delito de falso. Então, não havendo exaurimento da potencialidade lesiva do crime de falso, não há falar em incidência do princípio da consunção.



    Por fim, se a instância ordinária concluiu, após a valoração do conjunto fático-probatório, que não houve o exaurimento da potencialidade lesiva do documento falso, é inviável a modificação de tal entendimento, porquanto demandaria o reexame aprofundado de fatos e provas, providência descabida na via eleita.” (e-doc. 59, p. 7)



    12. Conforme afirmado pela instâncias antecedentes, não se vislumbra relação de crime-meio e crime-fim a possibilitar a observância do princípio da consunção. As condutas foram praticadas em contextos distintos e autônomos, não tendo a falsificação se exaurido no crime tributário, eis que realizada em documento hábil à prática de outros delitos, e não exclusivamente contra a ordem tributária. De outro lado, na linha do que assentado pelo STJ, surge inviável, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus, alcançar conclusão diversa da firmada pelas instâncias anteriores. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSORÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A suposta falsidade ideológica não foi perpetrada em documento exclusivamente destinado à prática, em tese, do crime de sonegação tributária, em relação ao qual a ação penal foi trancada. 2. A falsidade nos documentos de registro de automóvel apresenta potencial lesivo autônomo, independentemente da prática do crime contra a ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da consunção. Precedentes. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 91.469/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 20/05/2008, p. 01/08/2008; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE ABSORÇÃO (CONSUNÇÃO) DESSE DELITO PELO DE PECULATO, PELO QUAL FOI ABSOLVIDO. INVIABILIDADE DE REDISCUTIR OS FATOS DA CAUSA E O REJULGAMENTO DA AÇÃO PENAL NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Tal como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que existe concurso formal quando a falsidade é meio para a prática de outro crime, como o peculato ou o estelionato, não havendo que falar, por conseguinte, em consunção. Precedentes. II – As alegações da defesa, acerca do efetivo cumprimento da carga horária pelo servidor (corréu) que procedeu às anotações nas folhas de ponto tidas como ideologicamente falsas, mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. III – A análise sobre se o recurso especial com agravo interposto pelo Ministério Público deveria ou não ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça encontrava óbice na jurisprudência desta Suprema Corte, que firmou-se no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 189.533-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos)



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator